Tribunal: TJSP
Processo: 0013300-87.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL – Sentença que reconheceu a prática de falta grave – Nulidade – Alegada ausência de fundamentação do r. decisum – Inocorrência - Preliminar rejeitada.

EXECUÇÃO PENAL – Falta grave – Absolvição ou desclassificação para modalidade mais branda - Inadmissibilidade – Prática da falta disciplinar comprovada no procedimento administrativo – Perda dos dias remidos – Decisão

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL – Sentença que reconheceu a prática de falta grave – Nulidade – Alegada ausência de fundamentação do r. decisum – Inocorrência - Preliminar rejeitada.

EXECUÇÃO PENAL – Falta grave – Absolvição ou desclassificação para modalidade mais branda - Inadmissibilidade – Prática da falta disciplinar comprovada no procedimento administrativo – Perda dos dias remidos – Decisão devidamente fundamentada – Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013300-87.2019.8.26.0996, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BEATRIZ DE
FÁTIMA RODRIGUES DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013300-87.2019.8.26.0996 -Voto no
2
VOTO No: 39.122
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 0013300-87.2019.8.26.0996
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
AGRAVANTE: BEATRIZ DE FÁTIMA RODRIGUES DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EXECUÇÃO PENAL Sentença que reconheceu a prática de
falta
grave

Nulidade

Alegada
ausência
de
fundamentação do r. decisum Inocorrência - Preliminar
rejeitada.
EXECUÇÃO
PENAL

Falta
grave

Absolvição
ou
desclassificação
para
modalidade
mais
branda
-
Inadmissibilidade Prática da falta disciplinar comprovada
no procedimento administrativo Perda dos dias remidos
Decisão devidamente fundamentada Agravo não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto pela
sentenciada BEATRIZ DE FÁTIMA RODRIGUES DOS SANTOS nos autos da
execução que se processam perante a Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ Presidente Prudente, porque
entende injusta a r. decisão de fls. 104/106, que reconheceu a prática de falta
disciplinar de natureza grave e determinou a perda de 1/3 (um terço) dos dias
remidos (fls. 01/13).
Processado o recurso, contrariado (fls. 17/25),
mantida a orientação traçada (fls. 26), opinou a D. Procuradoria de Justiça
pelo não provimento do agravo (fls. 115/120).
É o relatório.
Postula a agravante, em preliminar, a anulação do r.
decisum, por ausência de fundamentação. No mérito, pugna pela absolvição,
por ausência de provas ou pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da
legítima defesa. Alternativamente, pede: a) desclassificação da falta grave para a
média, pois o comportamento da sentenciada não se subsume as condutas
elencadas nos artigos 50 a 52, da Lei de Execução Penal; b) elidir ou reduzir para
1 (um) dia, o tempo de perda dos dias remidos. Outrossim, ao estabelecer como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013300-87.2019.8.26.0996 -Voto no
3
critério da quantificação da perda do período remidos a gravidade da falta,
incorreu-se em bis in idem, pois a natureza da falta já foi considerada para a
incidência da própria penalidade.
A preliminar deve ser rechaçada.
Segundo consta da r. decisão, ora atacada, verbis:
“...a sentenciada teve contra si reconhecida a falta
grave pois estava agredindo outra detenta. Tal ato
configura falta prevista no artigo 50, inciso VI e art.
39, incisos II e V, da Lei de Execução Penal.
(...)
“Os servidores ouvidos na presença de advogado
confirmaram a ocorrência do fato, tal como descrito na
Portaria inaugural da sindicância, restando isolada a
alegação do sentenciado (sic)”.
(...)
“Cabe salientar, por oportuno, que a obediência e
respeito aos servidores e as normas institucional (sic)
são medidas corriqueiras e necessárias na rotina dos
Estabelecimentos
Penais,
de
forma
que
a
desobediência e o desrespeito injustificado e afrontoso
do sentenciado (sic) confirma a necessidade da
aplicação de penalidade para a manutenção da ordem
e disciplina na Unidade Prisional” (fls. 104/105).
Improcedente, assim, a alegação de ausência de
fundamentação da r. decisão, razão pela qual, a nulidade deve ser afastada.
No mérito, melhor sorte não socorre a agravante.
Inicialmente, não há que se falar em absolvição ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013300-87.2019.8.26.0996 -Voto no
4
desclassificação da falta grave, uma vez que esta ficou devidamente comprovada
por meio de procedimento administrativo instaurado no presídio, que não deixou
dúvidas de que a sentenciada e a reeducanda Mayara Cristina Raimundo foram
vistas, durante o banho de sol, agredindo-se mutuamente.
Mayara disse que estava no banho de sol, ocasião em
que percebeu um tumulto no pátio e logo a servidora acionou o sinal sonoro para
a tranca. Alegou que em momento nenhum esteve perto de Beatriz, que estava
muito alterada nesse dia (fls. 59/60).
Beatriz, por sua vez, alegou que não teve briga, nem
agressão. Disse que estava abalada psicologicamente e tentou se matar, o que
gerou tumulto no raio. Foi socorrida pelas companheiras, com quem tem ótimo
convívio (fls. 62/63).
Todavia, a versão apresentada pela agravante que foi
secundada por sua companheira, não encontra respaldo nas outras provas dos
autos.
Com efeito, as agentes de segurança penitenciária,
Emanuelli Zanfolin Zambrini e Viviany Rodrigues Martins Zogaibe disseram que
perceberam um tumulto no pátio do pavilhão e avistaram Mayara e Beatriz se
agredindo mutuamente. Logo, elas foram separadas e levadas para atendimento
no setor de enfermaria (fls. 52/55).
Dessa forma, ficou suficientemente comprovado o fato
que caracteriza falta disciplinar de natureza grave (art. 50, inciso VI, c.c. o art.
39, incisos II e V, da L.E.P.).
Não há como afastar a culpabilidade da agravante e
reconhecer a excludente da legítima defesa que sequer foi alegada por ela, na
ocasião em que foi ouvida. Nenhuma prova foi produzida nesse sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013300-87.2019.8.26.0996 -Voto no
5
Incabível, assim, a pretendida absolvição, tampouco
a desclassificação da falta para modalidade mais branda.
É sabido que o principal valor dentro dos presídios,
para manutenção da ordem, é a disciplina, entendida como respeito aos
funcionários e obediência às suas ordens.
A conduta da agravante violou claramente esses
valores, ao agredir companheira de prisão, caracterizando a falta grave,
suficientemente demonstrada pela prova colhida.
No mais, quanto à perda dos dias remidos, trata-se de
faculdade do Juízo das Execuções aplicar a fração cabível à espécie, levando em
conta a natureza da infração disciplinar, os motivos, as circunstâncias e as
consequências do fato, bem como a pessoa do condenado e seu tempo de prisão.
E o D. Juiz a quo, ao considerar a perda da fração
máxima dos dias remidos levou em conta “a natureza da falta disciplinar, bem
como o histórico prisional do sentenciado (sic)”. Além disso, como bem anotado,
na r. decisão, ora combatida, “a aplicação em menor percentual implica em
tornar inócuas a nova lei e a sanção processual decorrente do cometimento de
infração disciplinar” (fls. 106).
Demais disso, não há qualquer irregularidade, nem se
trata de bis in idem, o fato de a escolha da fração da perda dos dias remidos ser
fundamentada na gravidade da falta.
Tal circunstância atendeu ao princípio da isonomia, não
havendo falar em bis in idem, como sugeriu a defesa.
Nessa esteira:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. Remição de pena. Sentenciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013300-87.2019.8.26.0996 -Voto no
6
alega ausência de fundamentação para justificar a perda dos
dias remidos no patamar máximo, requerendo que a perda
se opere no grau mínimo. Impossibilidade. Decisão sucinta,
mas bem fundamentada. Juízo da Execução justificou de
maneira devida a perda dos dias remidos no patamar de 1/3,
considerando,
para
isso,
a
gravidade
das
condutas
praticadas. Agravo não provido.” (TJSP; Agravo de Execução
Penal
7008955-51.2016.8.26.0482;
Relator:
Andrade
Sampaio; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data do Julgamento: 27/07/2017).
Assim, uma vez devidamente justificada a decisão ora
guerreada, não há como atender o pedido que visa afastar ou reduzir o decreto
de perda dos dias remidos.
Posto isto, rejeita-se a preliminar, e, no mérito, nega-
se provimento ao agravo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR